Tribunal: TJMT
Processo: 1017448-77.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017448-77.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULA MARIA SAMPAIO BARBOZA - CPF: 070.242.791-84 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTEXTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL À TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE OMISSÃO DE SOCORRO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ LIMITADA A SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a parte autora, ora recorrente, pretende a reparação por danos morais sob o fundamento de que houve omissão e descuido dos funcionários da empresa demandada quando da constatação de embriaguez da parte autora.

2. Empresa contratada para organização de evento que não possui, dentre as atribuições firmadas, o dever de guarda e vigilância de pessoas maiores e capazes.

3. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o estado de embriaguez da parte autora.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
PAULA MARIA SAMPAIO BARBOZA
em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, defende a existência de dano moral indenizável por ter sido encontrada por segurança desmaiada no banheiro, sem que fosse buscado atendimento médico ou pessoas próximas pra auxiliá-la.

Requer sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

O cerne do recurso é o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa em razão de alegada omissão de socorro.

Eis trecho da sentença recorrida:

“Apesar da Reclamante alegar que não foi ofertada qualquer assistência material pela Reclamada não há qualquer comprovação desta alegação nos autos. A narrativa em exordial afirma que a Reclamante não se lembra do ocorrido, ou seja, não há qualquer comprovação que a Reclamada não tenha chamado a ambulância para o atendimento da Reclamante, ademais o possível relato de terceiros que estão sob a influência de álcool também pode conter imprecisões. Ocorre que, não há no contrato qualquer menção a disponibilidade de motorista particular, ambulância a pronto atendimento ou qualquer outra cláusula que obrigasse a Reclamada a fornecer suporte além da assistência médica pública, que segundo a Reclamada foi requisitada pela chamada da ambulância. Outrossim, cumpre salientar que diferente do narrado em exordial não há qualquer comprovação que a Reclamante tenha sido vítima de conduta ilícita como o fornecimento de produtos vencidos ou falta de segurança no local, o estado da Reclamante foi causado por sua exclusiva atuação. Ora, o organizador de evento deve prevenir brigas e atentar pela saúde dos participantes, o que foi feito pela chamada à ambulância ao local, sendo que reafirmo que não há provas no conjunto probatório da Reclamante de omissão da Reclamada apenas relato da Reclamante e fotos que demonstram que esta não tem memórias precisas do ocorrido. Apesar da Reclamante afirmar que era necessário o contato posterior pelo apoio moral da Reclamada em dia posterior não há qualquer coerência contratual para tanto, a Reclamada não é clinica hospitalar médica que precisa manter a informação sobre a evolução dos pacientes e também não é clínica de reabilitação para tratamento e apoio moral sobre quem tem dependências com álcool, a Reclamante é maior capaz e responde por suas ações sendo a responsabilidade da Reclamada limitada a suas obrigações contratuais. A proteção de um responsável a todo momento existe na presença de menor vulnerável, o que não ocorre no caso em comento, na situação de vulnerabilidade da Reclamante no local do evento não houve risco a sua segurança, sendo assegurado lugar de descanso sendo que foi levada por amigos antes da chegada de apoio (id. 117668516).

Assim, entendo pela inexistência de ilicitude na atitude realizada pela Reclamada.

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais pela parte Reclamante.

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO:”

Denota-se dos autos que a recorrente assevera que foi encontrada por segurança desmaiada no banheiro do evento e deixada em um sofá sem qualquer auxílio médico e sem ter buscado o auxílio de pessoas próximas.

A empresa, por sua vez, aduz que o funcionário encontrou a parte recorrente no banheiro, colocou-a em um sofá e buscou ajuda de pessoas próximas para melhor auxiliá-la. Defende que é inverídica a narrativa de que foi abandonada no local.

Pois bem.

Pelas provas dos autos, não há nexo causal a estabelecer a responsabilidade da empresa recorrida.

A autora imputa o resultado danoso à empresa recorrida, sustentando a sua omissão em garantir socorro imediato em razão de sua alcoolemia.

Do conjunto probatório, depreende-se que a produção da festa se deu de forma regular e de acordo com os termos contratados e, pelo que se tem dos autos, a empresa-recorrida n
ão possui, dentre as atribuições firmadas, o dever de guarda e vigilância de pessoas maiores e capazes que abusam do uso de álcool.

Demais disso, sabe-se que a autora foi levada a UPA pelo namorado, consoante prontuário de atendimento e relatou que ingeriu álcool em grande quantidade, documento este anexo pela própria recorrente – id. 190296403:

Portanto, a recorrente estava devidamente acompanhada no evento e foi levada para atendimento médico pelo namorado, não restando comprovada a tese autoral de que houve omissão da empresa.

Assim, tem-se que a parte recorrente não cumpriu com seu ônus probatório, pois não trouxe aos autos elementos que comprovem os fatos constitutivos de direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC

Nessa linha o entendimento da Turma Recursal:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA EM TOBOGÃ INSTALADO EM PISCINA DE PARQUE AQUÁTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 333 I DO CPC.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AVISOS DE ADVERTÊNCIA SOBRE O USO DO TOBOGÃ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

O Recorrente ajuíza ação contra hotel com parque aquático alegando ter sofrido acidente ao descer de tobogã, que lhe causou lesão na cabeça, com pedido de indenização por danos morais.

O prestador de serviços, responde independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor, responsabilidade objetiva proclamada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal responsabilidade é afastada quando comprovada a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro,
ex vi
do § 3º do mesmo dispositivo, o que é o caso dos autos.

Recorrente que não teve sucesso na demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Ausência de comprovação da ocorrência de defeito no serviço.
Presença de avisos de segurança no local. Culpa exclusiva da vítima. Omissão de socorro não comprovada.

Sentença reformada.

(N.U 1013505-24.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO COM OBSERVAÇÃO DE ROTA SEM PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. TICKET SEM INFORMAÇÃO QUANTO AO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. VALE PEDÁGIO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Incumbe a parte autora à produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil e a precariedade da prova produzida pelo autor enseja a improcedência da pretensão inicial.

(N.U 1011019-48.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023) (g.n.)

Ausentes provas de danos aptos a gerar repercussões na esfera da personalidade, não há que se falar em dever de indenizar.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024